Tribunal: TJBA
Processo: 8025720-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025720-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: KISNA RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, SANDRA DE MENEZES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES DÚPLICES. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO CONTRATUAL UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO INSUFICIENTE PARA CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a ilegalidade da suspensão unilateral do plano de saúde coletivo e condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve ilegalidade na suspensão unilateral do plano de saúde por inadimplemento; (ii) determinar se há responsabilidade solidária entre operadora e administradora do plano; (iii) definir se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde conforme Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

A suspensão do plano de saúde foi realizada com apenas 13 dias de inadimplência, em afronta ao art. 13, II, da Lei 9.656/1998, que exige inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia com comprovante de recebimento (AR), o que não foi realizado pelas rés.

A interrupção da cobertura ocorreu em momento de tratamento médico contínuo de infante, em clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção integral à criança e ao adolescente, configurando prática abusiva.

A responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano decorre da atuação conjunta na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 e 25, §1º, do CDC, e do art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

A negativa indevida de cobertura médica, com cancelamento injustificado durante tratamento em curso, configura dano moral indenizável, sendo o valor fixado de R$ 10.000,00 adequado às circunstâncias do caso, à extensão do dano e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Aplicando-se o método bifásico de arbitramento do dano moral, o valor arbitrado revela-se compatível com a gravidade da conduta e a condição das partes, cumprindo função compensatória e pedagógica.

A majoração dos honorários recursais de 10% para 12% está de acordo com o art. 85, §11º, do CPC, diante da rejeição das apelações.

IV. DISPOSITIVO

Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações
dúplices
de
nº 8025720-63.2023.8.05.0080,
sendo apelantes
UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA e NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
e apelados
P. H. R. A.,
representado por sua genitora
KISNA RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO às apelações
interpostas pelos réus, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)